Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-35.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002207-35.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDIM CARDOZO DO NASCIMENTO - CPF: 345.316.881-04 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), DUO MEG COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 02.992.521/0001-06 (RECORRIDO), CHARLES RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 006.181.841-04 (ADVOGADO), CHRISTIAN RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.486.491-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PEDIDO DO PRODUTO ASSINADO EM LETRA FORMA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E ENTREGA DO PRODUTO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pretensão recursal é a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de débito, bem como para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Parte Recorrida que apresentou na contestação o pedido do produto em nome do autor, assinado em letra de forma, entretanto, sem cópia dos documentos pessoais, nota fiscal e comprovante de entrega do produto, diga-se de passagem, colchão magnético no valor de R$ 13.680,96 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).

Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal, existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Comprovada a inscrição indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, impõe-se a condenação em danos moras. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória de inexistência de débito.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no qual argui a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica e condenação da reclamada em danos morais, uma vez que nunca adquiriu qualquer produto perante a Recorrida.

Em sede de contrarrazões a Recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica e a condenação da Recorrida ao pagamento de dano moral, pois nunca teve relação jurídica com a empresa.

Apesar de a Recorrida afirmar a existência de relação jurídica com a parte autora, verifica-se que não se desincumbiu do ônus probatório para comprovar que o Autor realizou a compra do objeto, Colchão Magnético, tipo VIBROTERÁPICO, COR GRAFITE, tamanho 1,38m x 1,98m, no valor de R$ 13.680,96 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas, de R$ 570,04 (quinhentos e setenta reais e quatro centavos), descrito no Pedido De Venda No 50621.

Nota-se que a parte recorrida, em sua defesa, apresentou tão somente o aludido pedido do produto em nome do autor, assinado em letra de forma.

É importante mencionar que não há cópia dos documentos pessoais do Recorrente, nota fiscal e comprovante de entrega do produto, que diga-se de passagem, trata-se de um colchão magnético no valor de R$ 13.680,96 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos)

Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal, existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Comprovada a inscrição indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, impõe-se a condenação em danos moras.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, devem ser fixados do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10. 000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência da relação jurídica, via de consequência, dos débitos indevidamente cobrados correspondente às 24 (vinte e quatro) parcelas, de R$ 570,04 (quinhentos e setenta reais e quatro centavos), oriundas do Pedido De Venda No 50621 , nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021